Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725965-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARMANDO GARCIA COELHO RECORRIDO: GAROTTI CONSTRUTORA E AGROPECUÁRIA LTDA, AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO EM FAVOR DO PATRONO DO DEVEDOR. NULIDADE DO AJUSTE. NÃO DECLARADA. RECEBIMENTOS PRETÉRITOS. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de intimação pessoal do patrono do agravado para depositar os valores recebidos ou comprovar o repasse correspondente ao seu cliente, devedor do agravante. 2. Ao que consta dos autos, o agravante, apesar de não fazer parte do cumprimento de sentença, possui penhora gravada no rosto dos autos, haja vista possuir crédito em desfavor do agravado. 2.1. Nesse contexto, o agravante sustenta que as partes formalizaram acordo em violação ao direito garantido por penhora, porquanto fora estabelecido o pagamento em conta corrente do patrono do agravado, tendo inclusive recebido 2 (duas) parcelas, impossibilitado a concretização da penhora e violando pronunciamento judicial favorável obtido em sede recursal. 3. No caso, em que pese a alegação do agravante, imperioso registrar que o provimento favorável obtido em sede recursal, ao apreciar a sua legitimidade nos autos de origem, na qualidade de terceiro, apenas garantiu que os valores pagos, a título de cumprimento do acordo homologado entre as partes, deveriam ser depositados na conta à disposição do juízo, sem declarar a nulidade do ajuste firmado. 3.1. Desta feita, sem que tenha sido reconhecida a invalidade do acordo ou declarada a sua nulidade, bem como apreciado os efeitos correlatos da medida, inclusive a preservação de eventual direito de terceiro de boa-fé, se revela descabido ao agravante pretender que o patrono do devedor restitua os valores já recebidos em momento anterior ao provimento judicial obtido. 3.2. Assim, inexiste motivo legal que justifique a intimação do patrono do agravado para que deposite valores já recebidos em razão de acordo homologado que não teve a regularidade ou os efeitos apreciados pela instância de origem, tampouco prospera a pretensão de pesquisa via sistema BACENJUD. 4. Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão viola a coisa julgada, desrespeita os termos do acordo objeto da demanda e desconsidera os efeitos da sub-rogação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte.” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto “Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, para avaliar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.” (AgInt no REsp n. 1.937.132/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009